Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-27.2010.8.05.0152
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000145-27.2010.8.05.0152

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO

APELADO: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s)
:
WESLEY BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE FILHO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. FAMILIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS SEUS MEMBROS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS EM REEXAME NECESSÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de atropelamento fatal causado por veículo municipal. A decisão de origem condenou o Município ao pagamento de R$ 300.000,00 por danos morais, mas indeferiu o pedido de pensionamento mensal por falta de prova formal de renda da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é devida pensão mensal aos pais de família de baixa renda pela morte de filho maior, independentemente de prova documental de dependência econômica;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A dependência econômica dos pais em relação aos filhos, em famílias de baixa renda, é presumida (presunção relativa), sendo devida a pensão mensal independentemente de a vítima exercer atividade informal, mormente quando a prova testemunhal confirma o auxílio no sustento do lar. 4 - O reexame necessário devolve ao Tribunal a apreciação de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública (Súmula 325/STJ), permitindo a revisão do
quantum
indenizatório quando este se revelar exorbitante. 5 - O valor de R$300.000,00 supera os precedentes desta Corte para casos análogos, devendo ser reduzido para R$80.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 - Fixação de pensionamento em 1/3 do salário mínimo e redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em Reexame Necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 325; STJ, Súmula nº 83; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2078734/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
n.
0000145-27.27.05.0152,
sendo parte(s) Apelante
MARIA ROSA FERREIRA
e parte(s) Apelada
MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em sede de Reexame Necessário,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

Salvador, .